Tribunal: TJDFT
Processo: 0732274-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO VERIFICADA. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. INCABÍVEL.
1. É possível a revisão de contratos bancários visando a mitigar cláusulas teratológicas, abusivas e desproporcionais, de acordo com o art. 51, incisos IV e X, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A condenação ao pagamento da repetição do indébito em dobro somente tem aplicação nos casos de comprovada má-fé daquele que logrou receber a quantia indevida, ou, em se tratando de relação de consumo, quando a cobrança irregular decorrer de conduta injustificável do fornecedor.
3. Na época em que foi realizado o pagamento da dívida, o contrato era válido, já que o encargo foi considerado indevido apenas em decorrência da presente revisão judicial. Desta forma, impõe-se a devolução do valor pago indevidamente pela demandante, contudo, em sua forma simples.
4. O simples descumprimento do contrato ou mera violação obrigacional, conquanto naturalmente despertem descontentamentos e inconformismos, não podem ser considerados de per si como fator determinante da existência de lesão aos atributos da personalidade. No caso dos autos, apesar do ocorrido, o autor não experimentou prejuízos que superam o mero aborrecimento.
5. Havendo indícios de práticas consumeristas abusivas, remete-se os autos ao Ministério Público para avaliar a oportunidade para a adoção de medidas visando a tutela de interesses coletivos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.